Tribunal: STF
Processo: RHC 178566
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, no processo nº 0002873-09.2017.8.18.0031, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 30 de novembro de 2017, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de agentes), do Código Penal. 
    Em 2 de março de 2018, condenou-o a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, em virtude do cometimento do referido crime. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 531.418/PI. O Relator indeferiu a ordem.
    O recorrente diz configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por quase 2 anos, sem que formada a culpa. Articula com o princípio da razoável duração do processo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, expedindo-se alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o provimento de apelação interposta pela defesa, redimensionando-se a pena para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Recurso especial teve a sequência indeferida, estando pendente agravo protocolado visando a sequência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O recorrente está preso, sem culpa formada, desde 30 de novembro de 2017, ou seja, há 2 anos, 9 meses e 1 dia, tendo sido a custódia mantida, em 2 de março de 2018, na sentença. Uma vez inexistente ato posterior acerca da necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o recorrente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 0002873-09.2017.8.18.0031, da Primeira Vara Criminal de Parnaíba/PI. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator